Tribunal: TJMT
Processo: 1037112-94.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037112-94.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE COUTINHO BARBOSA BERTOLINI - CPF: 046.174.341-86 (APELANTE), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE NÃO HOMOLOGADAS PELO SISFIES. ILEGALIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória, reconhecendo a exigibilidade do valor de R$ 7.129,05, acrescido de encargos, referente a supostas diferenças de semestralidade não cobertas pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES.

O apelante, aluno do curso de Medicina, aderiu ao FIES para custear 75% das mensalidades, sendo responsável pelo pagamento dos 25% restantes. Alegou que quitou integralmente sua parte e que a instituição impôs cobranças adicionais não previstas nos Documentos de Regularidade de Matrícula (DRM) e no
SisFIES
.

A sentença reconheceu a validade da cobrança, considerando cláusula contratual que previa a exigência de valores decorrentes de reajustes das mensalidades e a ausência de comprovação do pagamento dos valores questionados.

O apelante sustentou que tais cobranças violam as normas do FIES, desconsideram os valores homologados pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento – CPSA e afrontam os princípios da boa-fé contratual e da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da cobrança de diferenças de semestralidade não homologadas nos Documentos de Regularidade de Matrícula (DRM) e no
SisFIES
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento estudantil prevê regras claras quanto à cobertura dos custos educacionais, limitando as cobranças aos valores
expressamente validados nos Documentos de Regularidade de Matrícula (DRM) e registrados no
SisFIES
.

A cobrança de valores não registrados no
SisFIES
e não submetidos à validação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento – CPSA viola a boa-fé contratual e o princípio da segurança jurídica.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a ilegalidade da imposição de cobranças adicionais por instituições de ensino quando os valores não estão expressamente homologados no contrato de financiamento estudantil.

Restando demonstrado que os valores cobrados não possuem respaldo nos registros oficiais e que o aluno quitou integralmente sua parte, a exigência de pagamento se mostra indevida, impondo-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino não pode cobrar do aluno beneficiário do FIES valores não homologados nos Documentos de Regularidade de Matrícula (DRM) e não registrados no
SisFIES
.

A cobrança indevida de diferenças de semestralidade viola os princípios da boa-fé contratual e da segurança jurídica.

A inexistência de débito deve ser reconhecida quando a instituição não comprova a regularidade da cobrança perante os órgãos competentes do FIES.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1016582-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/07/2020; TJMT, Apelação Cível no 1026340-28.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luis
Henrique Coutinho Barbosa Bertolini contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a Ação Monitória proposta pela Instituição Educacional
Matogrossense
– IEMAT, reconhecendo a exigibilidade do valor de R$ 7.129,05, acrescido de encargos legais, a título de diferenças de semestralidades supostamente não cobertas pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES.

O apelante, aluno do curso de Medicina da instituição apelada, aderiu ao FIES para custear 75% das
mensalidades escolares
, ficando responsável pelo pagamento dos 25% com recursos próprios. Alega que quitou integralmente sua parte e que a instituição impôs cobranças adicionais, não previstas nos Documentos de Regularidade de Matrícula (DRM) e no sistema oficial do FIES (
SisFIES
), gerando valores superiores aos legalmente devidos.

A sentença entendeu pela validade da cobrança, fundamentando-se na existência de cláusula contratual que permite a exigência de diferenças oriundas de reajustes das mensalidades e na ausência de comprovação, pelo aluno, do pagamento dos valores questionados
(id 132893995)
.

Em suas razões
, o apelante sustenta que as cobranças adicionais violam as normas do FIES e desconsideram os valores homologados pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento – CPSA, afrontando o princípio da boa-fé contratual e a segurança jurídica. Requer o reconhecimento da inexistência do débito e a consequente reforma da sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, com a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id 260436669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da legalidade das cobranças realizadas pela instituição educacional relativas a supostas diferenças de semestralidades não contempladas pelo financiamento estudantil do FIES.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato de financiamento estudantil prevê regras claras quanto à cobertura dos custos educacionais e as responsabilidades do aluno e da instituição. O FIES tem como premissa a previsibilidade dos encargos ao estudante e a limitação de cobranças aos valores expressamente validados nos Documentos de Regularidade de Matrícula (DRM) e registrados no
SisFIES
.

No caso, o apelante aderiu ao FIES, que custeava 75% das semestralidades do curso, sendo o restante (25%) de sua responsabilidade direta. Ocorre que a instituição apelada cobrou valores que ultrapassam os montantes oficialmente informados ao
SisFIES
e nos
DRMs
, alegando tratar-se de diferenças decorrentes de reajustes
(id 260435773)
.

Contudo, os documentos acostados aos autos demonstram que as quantias cobradas não constam nos registros oficiais do programa e tampouco foram submetidas ao crivo da CPSA, órgão responsável pela validação das informações lançadas no sistema.
A
cobrança de valores não registrados no
SisFIES
é ilegal, configurando violação à boa-fé contratual e ao princípio da segurança jurídica.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já enfrentou situação semelhante, assentando que a instituição de ensino não pode transferir ao aluno ônus decorrentes de travas sistêmicas ou limitações
impostas pelo FNDE, tampouco impor cobranças sem respaldo nos valores previamente homologados. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos
a
mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

(N.U 1016582-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2020,
Publicado
no DJE 24/07/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ALUNO BENEFICIÁRIO DO
FIES
- FINANCIAMENTO DE 92,92% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de
valores
relativos à
mensalidade
, se há financiamento desse custo junto ao
FIES
, no percentual
de 92,92%, máxime se há indicação de que o
valor
da
mensalidade
é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

Se não restou demonstrada a falha na prestação do serviço, não resta caracterizado o dano moral indenizável.

(N.U 1026340-28.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Portanto, restando comprovado que os valores cobrados pela instituição não encontram respaldo nos documentos oficiais e que o aluno quitou integralmente sua parte, impõe-se a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito discutido.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença e reconhecer a inexistência do débito cobrado pela instituição apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025